Tribunal: TJMT
Processo: 1009529-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENS COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – UTILIZADOS PARA DESEMPENHO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – ESSENCIALIDADE DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O credor titular da posição de proprietário fiduciário ou detentor de reserva de domínio de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3o), com exceção dos casos em que os bens gravados por garantia de alienação fiduciária são essenciais à atividade produtiva da sociedade recuperanda.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009529-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE ROSVAILER - CPF: 301.815.898-93 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–

BENS COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– U
TILIZADOS PARA DESEMPENHO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL
– ESSENCIALIDADE DEMONSTRADA –
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

O credor titular da posição de proprietário fiduciário ou detentor de reserva de domínio de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3o), com exceção dos casos em que os bens gravados por garantia de alienação fiduciária são essenciais à atividade produtiva da sociedade recuperanda.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco CNH Industrial Capital S/A, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1002075-66.2024.8.11.0003, proposta pelo Recorrido, reconheceu a essencialidade de diversos bens (maquinários agrícolas), com garantias contratuais alienadas fiduciariamente ao Recorrente.

O Agravante defende a reforma da decisão recorrida, sustentando que o
Agravado contratou com ela um total de 6 (seis) cédulas de crédito bancário para concessão de crédito no valor de R$13.183.735,25 para aquisição de 11 máquinas agrícolas, de maneira que, considerando que a ação recuperacional foi ajuizada em 31/01/2024, os contratos foram celebrados há menos de 1 ano, e por essa razão, não podem ser considerados como essenciais, devido ao curto lapso temporal transcorrido desde sua aquisição.

Alega que não se pode conceber a decretação da essencialidade da totalidade dos bens, quando não observadas as demais características das operações de crédito firmadas entre a Instituição Financeira e o Recuperando.

Afirma que apesar da inegável importância à superação da crise financeira de bens que possam ser alienados, estes não podem ser considerados bens de capital a ensejar a proibição da sua “retirada” da devedora, principalmente quando evidente a contratação de crédito quando o Recuperando já estava em crise financeira.

Assevera que a má-fé da Recuperanda é flagrante, pois se os bens não foram adquiridos para locupletamento ilícito durante o prazo de blindagem, o foram para incremento da atividade da empresa em recuperação.

Com essas razões,
requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada
.

O pedido de efeito suspensivo
foi indeferido, consoante a decisão de
Id.
209461693.

O Agravado apresentou
a sua contraminuta no id. 212848184, oportunidade que rebateu os argumentos do recurso e, pugnou pelo seu desprovimento.

A
Procuradoria-Geral de Justiça em judicioso parecer da lavra da Douta Procuradora
Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco CNH Industrial Capital S/A, visando a reforma da decisão proferida nos autos de Ação de Recuperação Judicial n. 1002075-66.2024.8.11.0003, que reconheceu a essencialidade de diversos bens com garantias de alienação fiduciária.

Inicialmente, ressalto que controvérsia recursal é examinar o acerto ou não da decisão que reconheceu a essencialidade dos bens maquinários agrícolas), que possui garantia de alienação fiduciária.

O Agravante argumenta que não é possível reconhecer a essencialidade dos bens, que são objeto de contrato de alienação fiduciária entre as partes, visto que o Agravado teria agido de má-fé, já que nunca realizou pagamento das parcelas do contrato e, em um lapso temporal curto, ingressou com a ação de soerguimento.

Em que pese às alegações do Recorrente, entendo que
a decisão agravada está lastreada no objetivo primordial da recuperação judicial e no princípio da preservação da empresa, cujo intuito é permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, conforme o preceitua o artigo 47, da Lei n. 11.101/2005,
in verbis
:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de
crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
. (Negritei).

Dessa foram, se os bens que garantem o crédito de titularidade da parte Agravante se relacionam, de forma direta, com a atividade-fim desempenhada pelo Recorrido, penso que, a princípio, devem permanecer em seu estabelecimento durante o prazo de suspensão das ações e execuções que lhe foram movidas.

Ademais, verificando o processo de origem, vê-se que o Administrador Judicial nomeado, manifestou no sentido de que os bens listados pelo Recorrido eram essenciais para manutenção da atividade econômica desenvolvida. Veja-se:

Pois bem. Em análise ao laudo minucioso elaborado pelo recuperando em id de no 143185067, verifica-se que todos os bens, imóveis e móveis, listados pelo requerente são essenciais para o funcionamento da atividade empresarial, bem como na geração de empregos.

(...).

Diante de todo exposto, este Administrador Judicial opina-se no sentido de decretar a essenciabilidade dos bens listados pelo recuperando, uma vez que são necessários e fundamentais para a manutenção da atividade econômica desenvolvida, bem como na geração de emprego e na busca do êxito do processo de soerguimento do recuperando.

Deve-se enfatizar que esta Corte de Justiça tem entendimento de que mesmo em se tratando de bem com garantia fiduciária, se for demonstrada a sua essencialidade à atividade da parte recuperanda, deve ser mantida em sua posse com o devedor.

Nesse sentido, perfilha-se o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA – CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – TEMA 1022 STJ – CONTAGEM DO PRAZO – PROCESSUAL – DIAS ÚTEIS – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – MÉRITO –
BENS COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – ESSENCIALIDADE RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

“É cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC” (Tema 1022 STJ).

Os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15.

Quando os bens se revelarem essenciais para o desenvolvimento da atividade empresarial deve ser mantida a decisão, de modo a tornar efetivo o princípio da preservação da empresa.
(N.U 1025074-90.2022.8.11.0000, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 15/03/2023, publicado no DJE 17/03/2023). (Negritei).

Desse modo, est
a questão será melhor analisada pelo Juízo singular, no decorrer do processo de origem.

Enfatizo que
,
em vista do processamento da recuperação judicial,
m
esmo com relação aos créditos não sujeitos à recuperação judicial, cabe ao Juízo da recuperação determinar a suspensão dos atos de constrição, durante o prazo previsto no artigo 6
o
, § 4
o
, da Lei n. 11.101/2005, porque essenciais à manutenção da atividade empresarial.

Diante das considerações expostas, verifico que a decisão agravada deve ser mantida.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

pelo Banco CNH Industrial Capital S/A,
mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024